Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-44.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 302, "CAPUT", DA LEI No 9.503/97, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. Incabível a absolvição com fundamento na comprovação de que o réu não concorreu para o delito, quando, muito embora as provas coligidas em Juízo

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 302, "CAPUT", DA LEI No 9.503/97, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. Incabível a absolvição com fundamento na comprovação de que o réu não concorreu para o delito, quando, muito embora as provas coligidas em Juízo sejam insuficientes para demonstrar, com segurança, autoria delitiva, há indícios contra o acusado. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO. A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Absolvição mantida. – Recursos da Defesa e do Recurso do Ministério Público não providos, com determinação.